Tribunal: STF
Processo: HC 202017
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO ACOLHIDA. PARCIALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.5.2021 por Daniel Antonio Simoes Gualberto, advogado, em benefício de Ariosvaldo Oliveira Barros, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 17.12.2019, não conhecido o Habeas Corpus n. 531.775, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Esta a ementa do julgado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
    2. A análise da alegada parcialidade do magistrado depende, por certo, de avaliação detida das circunstâncias que envolvem o caso e, se demonstrado excesso por parte do magistrado, quer por meio de manifestações nos autos, quer fora deles, deve o juiz ser afastado para que não seja prejudicado o andamento regular do processo.
    3. Neste caso, a Corte de origem concluiu pela ausência de elementos indicativos de excesso na postura do magistrado, de modo que, para que se se acolha a tese de suspeição, é indispensável o exame apurado do conjunto probatório. Tal providência, no entanto, não é viável nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus.
    4. Habeas corpus não conhecido”.
    Esse acórdão transitou em julgado em 19.2.2020.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, impetrando em 15.5.2021, pelo qual o impetrante pretende a “suspeição do magistrado Leonel Cavalcanti para julgar ação penal de nº 0004165-032017.8.14.0011”.
    Alega que o “paciente foi denunciado pelo suposto cometimento do ilícito previsto no artigo 299, caput e parágrafo único do Código Penal Brasileiro, conforme cópia da denúncia em anexo.
    Tal ação penal é fruto do envio da notitia criminis de lavra do MP e encaminhada ao juiz de Direito titular da comarca de Cachoeira do Arari, o magistrado, Leonel Figueiredo Cavalcanti.
    O magistrado, via Ofício nº 013/2017, datado de 31/05/2017, conforme consta cópia em anexo, dirigiu-se ao Exmo. promotor de justiça ANDRÉ CAVALCANTE DE OLIVEIRA, titular da Promotoria de Justiça de Cachoeira do Arari- PA, contido no bojo dos Autos nº 0004165-03.2017.814.0011 – objeto falsidade ideológica, para fim de formação da opinio delictos do parquet.
    A denúncia narra que, em tese, teria o paciente cometido o delito de falsidade ideológica ao supostamente inserir informações diversas das praticadas de fato, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, a prestação de contas relativas ao suprimento de fundos administrado pelo ora paciente.
    (…) Recebida a denúncia, no dia 07.11.2017, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari-PA, foi instaurada a ação penal n. 0004165-03.2017.814.0011, com a devida citação realizada e consequente resposta à acusação (conforme cópia em anexo), com pedido de suspeição do Magistrado do Juízo em peça autônoma, conforme cópia em anexo, sob as alegações de que o ora coator apresenta animosidade frente ao paciente, bem como, foi o noticiador do suposto delito.
    Convém mencionar que o magistrado parcial foi devidamente representado junto à Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior por práticas demasiadas de assédio moral contra o Paciente. A saber: Pedido de Providências nº 2018.7.000968-2 (…).
    Posteriormente, no dia 16/04/2018, o julgador exarou decisão não conhecendo da suspeição, arrolando testemunhas e ordenando o desmembramento do processo com relação ao Sr. MÁRCIO FERREIRA GEMAQUE, pelo que gerou a ação penal n. 0003268-38.2018.814.0011, a qual está conclusos para sentença, conforme cópia da tramitação processual em anexo.
    (…) Insta mencionar que a relação de trabalho entre os dois extrapolou a esfera do convívio não amistoso, passando a figurar como verdadeira inimizade, o que motivou inclusive o pedido de relotação do servidor para outra comarca, qual seja, Ponta de Pedras, justamente para fugir das inúmeras tentativas de atingir o paciente com suas práticas ilegais e antiéticas (…).
    Embora demonstrados todos os fatos mencionados alhures e alguns mais, o julgador de segundo grau e do r. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, através do HC nº 531.775 - PA (2019/0266538-9) não reconheceram a suspeição do magistrado Leonel Cavalcanti para julgar ação penal de nº 0004165-032017.8.14.0011, não restando alternativa ao paciente senão a impetração do presente remédio heroico junto à Suprema Corte do país com o fim de salvaguardar a sua liberdade constitucionalmente garantida” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) A concessão da liminar requerida, com o fim de suspender a já referida Ação Penal n. 0004165-03.2017.814.0011, processada pelo Emérito Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari no tocante ao Paciente, até que se conheça do mérito do presente writ.
    b) Ad argumentandum, que V. Exa. requeira informações à Corregedoria das Comarcas do Interior do TJPA a fim de permitir maior esclarecimento quanto ao assunto.
    c) Ao final, o conhecimento e a concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja redistribuída a Ação Penal nº 0004165-03.2017.814.0011, processada pelo Emérito Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, vez que comprovada a parcialidade do magistrado para processar e julgar a demanda”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    4. O acórdão objeto da presente impetração transitou em julgado em 19.2.2020, mais de um ano antes da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 15.5.2021, pelo que a alegada parcialidade e suspeição do juízo de origem não representou constrangimento ilegal apto a provocar a instauração imediata da jurisdição neste Supremo Tribunal. A defesa esperou esse tempo para suscitar a questão neste Supremo Tribunal, fazendo-o, pelo que se tem da inicial deste habeas corpus, apenas pela iminência da prolação de sentença em primeira instância.
    5. Consta do julgado objeto da presente impetração que o “paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de falsidade ideológica, que teria sido cometido quando ele ocupava o cargo de Diretor de Secretaria do Juízo da Vara da Comarca de Cachoeira do Arari, no Estado do Pará.
    Após o recebimento da denúncia – ocorrido em 7 de novembro de 2017 – a defesa ajuizou exceção de suspeição contra o juiz titular da Vara de Cachoeira do Arari. A exceção, contudo, foi rejeitada pelo Tribunal de origem, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 11):
    EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 254 DO CPP, BEM COMO A COMPROVAÇÃO DE QUE A ALEGADA IMPARCIALIDADE DO EXCEPTO TENHA INFLUÍDO EM PREJUÍZO NO ANDAMENTO PROCESSUAL – MAGISTRADO EXCEPTO QUE AGIU EM CONFORMIDADE COM SEU DEVER DE OFÍCIO E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA.
    1. Improcedência da alegação do excipiente em que seja reconhecida a suspeição do magistrado ora excepto, em virtude do mesma não ter demonstrado, de forma contundente, que este tenha agido com parcialidade e causado algum desequilíbrio processual, bem como prejuízo a si no processo de origem.
    2. Em verdade, o excipiente responde pelo crime de falsidade ideológica, quando era Diretor de Secretaria da referida Vara, onde o excepto exerce titularidade como Juiz da Comarca.
    3. Segundo o excepto, não há qualquer animosidade entre os mesmos, sendo o presente incidente meramente de caráter protelatório. Aduziu, ainda, que os atos praticados pelo mesmo, que de certa forma desfavoreceram o excipiente, deram-se em razão de seu dever de ofício, pautados em legalidade, com fitos a se apurar as regularidades cometidas no âmbito da administração pública, o que concordo na integralidade.
    4. Ora, se o magistrado assim não agisse, certamente incorreria em crime de prevaricação, previsto no art. 319 do CPB, o que seria inadmissível por parte de um Juiz de Direito.
    5. O que se vê são condutas pautadas em dever de ofício, e não com fins a se prejudicar de forma dolosa ao excipiente, ou ainda, ao processo-crime, como dito alhures.
    6. Em conclusão, entende-se nada se amolda às hipóteses do art. 254 do CPP, tampouco em inimizade capital, porquanto não houve prejuízo ou influência de cunho negativo na condução do processo de origem por parte do magistrado excepto, e, ainda, em não se comprovando a devida inimizade capital, tendo em vista a atuação do magistrado pautada em atos de ofício e parâmetros de legalidade.
    7. Inocorrência de qualquer das hipóteses taxativas e legalmente estabelecidas.
    Exceção Rejeitada. Decisão Unânime’”.
    6. Ao não acolher a alegação de suspeição reiterada na presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “Neste caso, o que se discute é a suposta parcialidade do magistrado titular da comarca de Cachoeira do Arari, que teria instaurado procedimento administrativo disciplinar para apurar a conduta do ora paciente e que acabou por desencadear o ajuizamento da Ação Penal n. 0004165-03.2017.8.14.0011, com o propósito de investigar a suposta prática do crime de falsidade ideológica.
    Extrai-se dos autos que houve a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra o paciente, porque ele teria apresentado recibo firmado por Márcio Ferreira Gemaque atestando a prestação de serviços de limpeza na área externa do Fórum, quando, na verdade, ele prestava pequenos serviços de manutenção de computadores e impressoras, o que também, não seria permitido, pois tais serviços deveriam ser realizados por servidor credenciado pelo Tribunal de Justiça. 
    O paciente alega que tanto o processo administrativo quanto o criminal são resultado de perseguição pessoal praticada pelo magistrado titular da Vara de Cachoeira do Arari. Em razão disso, ajuizou exceção de suspeição perante o Tribunal de origem, que rejeitou o incidente com esteio nos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 14/15):
    Em verdade, o excipiente responde pelo crime de falsidade ideológica, quando era Diretor de Secretaria da referida Vara, onde o excepto exerce titularidade como Juiz da Comarca.
    Segundo o excepto, não há qualquer animosidade entre os mesmos, sendo o presente incidente meramente de caráter protelatório.
    Aduziu, ainda, que os atos praticados pelo mesmo, que de certa forma desfavoreceram o excipiente, deram-se em razão de seu dever de ofício, pautados em legalidade, com fitos a se apurar as regularidades cometidas no âmbito da administração pública, o que concordo na integralidade.
    Ora, se o magistrado assim não agisse, certamente incorreria em crime de prevaricação, previsto no art. 319 do CPB (Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal), o que seria inadmissível por parte de um Juiz de Direito.
    O que se vê são condutas pautadas em dever de ofício, e não com fins a se prejudicar de forma dolosa ao excipiente, ou ainda, ao processo-crime, como dito alhures.
    Em conclusão, entendo eu que em nada se amolda às hipóteses do art. 254 do CPP, tampouco em inimizade capital, porquanto não houve prejuízo ou influência de cunho negativo na condução do processo de origem por parte do magistrado excepto, e, ainda, em não se comprovando a devida inimizade capital, tendo em vista a atuação do magistrado pautada em atos de ofício e parâmetros de legalidade.
    De fato, a perda de isenção do julgador constitui causa apta a validar o afastamento do magistrado nas hipóteses previstas no art. 254 do Código de Processo Penal.
    A análise da alegada parcialidade do magistrado depende, por certo, de avaliação detida das circunstâncias que envolvem o caso e, se demonstrado excesso por parte do magistrado, quer por meio de manifestações nos autos, quer fora deles, deve o juiz ser afastado para que não seja prejudicado o andamento regular do processo.
    Neste caso, porém, a Corte de origem concluiu pela ausência de elementos indicativos desse excesso, considerando que a postura do magistrado mostra-se adequada ao exercício da função, reconhecendo, inclusive, seu zelo no trato da coisa pública, ainda que suas ações tenham trazido, eventualmente, prejuízo ao paciente, não são suficientes para demonstrar a suspeição do magistrado.
    Para que se chegue a conclusão diversa da estabelecida pelo Tribunal de origem e se acolha a tese de suspeição do magistrado, é indispensável o exame apurado do conjunto probatório, de modo a reconhecer a existência de inimizade capital entre o paciente e o magistrado titular da Vara de Cachoeira do Arari. Tal providência, no entanto, não é viável nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se limita à apreciação de matéria previamente constituída e não admite dilação probatória”. 
    7. No julgamento da exceção de suspeição em segunda instância, via adequada para a resolução da controvérsia e na qual a amplitude da cognição permite o exame aprofundado das provas apresentadas, não foi identificada a parcialidade do juízo de origem. Foi assentado que o juiz de primeira instância praticou condutas “pautadas em dever de ofício, e não com fins a se prejudicar de forma dolosa ao excipiente, ou ainda, ao processo-crime”, e que não houve “prejuízo ou influência de cunho negativo na condução do processo de origem por parte do magistrado excepto, e, ainda, em não se comprovando a devida inimizade capital, tendo em vista a atuação do magistrado pautada em atos de ofício e parâmetros de legalidade”.
    Ressalte-se que, como afirmado nas instâncias antecedentes, a conduta do juízo de origem “em nada se amolda às hipóteses do art. 254 do CPP, tampouco em inimizade capital”. Para rever o que assentado nas instâncias antecedentes quanto à parcialidade do magistrado de origem, segunda as quais não evidenciada a alegação feita, e acolher a alegação de suspeição, seria necessário reexaminar fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FATOS E PROVAS. 1. Para dissentir do entendimento perfilhado nas instâncias de origem, no sentido de que a representante do Ministério Público seria ‘inimiga pessoal e política’ do acusado, é imprescindível o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus (HC 146.286, Rel. Min. Alexandre de Moraes e RHC 116.947, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 143.692-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. 1. O acórdão impugnado assentou que o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de elementos aptos a comprovar a alegada imparcialidade do magistrado e que o afastamento dessa conclusão encontra óbice na Súmula 7 do STJ, ante a impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso especial. 2. Arguida a suspeição na via processual específica, tendo sido rejeitada pela instância ordinária, mediante exame suficiente da decisão supostamente ensejadora da quebra de dever de parcialidade do magistrado, não é possível apontar qualquer constrangimento ilegal sanável na via do habeas corpus. É que a ação constitucional não se revela adequada para investigar as questões fáticas suscitadas a respeito de eventual suspeição de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 146.286-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.10.2017).
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora